Tribunal: TJSP
Processo: 0043215-58.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Primeiro julgamento reconhecendo a deserção do apelo interposto pelo autor e suspendendo o feito no tocante ao recurso da financeira, em razão da afetação das matérias pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos. Apreciação, nesta oportunidade, do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Primeiro julgamento reconhecendo a deserção do apelo interposto pelo autor e suspendendo o feito no tocante ao recurso da financeira, em razão da afetação das matérias pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos. Apreciação, nesta oportunidade, do recurso do HSBC.

GRAVAME. Tema 972 do STJ. Tarifa autorizada nos contratos celebrados antes de 25/02/2011. Ausência de onerosidade excessiva no caso concreto. Cobrança autorizada.

REGISTRO DE CONTRATO. Tema 958 do STJ. Tarifa autorizada, desde que comprovada a destinação do valor. No caso em discussão, foi registrada a alienação fiduciária do veículo no respectivo CRLV. Cobrança autorizada.

SUCUMBÊNCIA. Com a reforma da r. sentença, a ação resultou integralmente improcedente. Autor deverá arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários nos moldes já fixados na sentença, por equidade, atentando-se ao contido quanto à matéria no CPC/73.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000785813
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0043215-58.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ADALTO CARDOSO, é apelado/apelante HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0043215-58.2012.8.26.0114
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11.037
No Processo - Classe:
0043215-58.2012.8.26.0114 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Campinas
Juiz(a) de 1o Grau:
Ricardo Hoffmann
Partes:
Apelante/Apelado: Adalto Cardoso
Apelado/Apelante: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito
bancário para financiamento de veículo. Sentença de
parcial procedência. Primeiro julgamento reconhecendo a
deserção do apelo interposto pelo autor e suspendendo o
feito no tocante ao recurso da financeira, em razão da
afetação das matérias pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de Recursos Especiais Repetitivos. Apreciação, nesta
oportunidade, do recurso do HSBC.
GRAVAME. Tema 972 do STJ. Tarifa autorizada nos
contratos celebrados antes de 25/02/2011. Ausência de
onerosidade
excessiva
no
caso
concreto.
Cobrança
autorizada.
REGISTRO DE CONTRATO. Tema 958 do STJ. Tarifa
autorizada, desde que comprovada a destinação do valor.
No caso em discussão, foi registrada a alienação fiduciária
do veículo no respectivo CRLV. Cobrança autorizada.
SUCUMBÊNCIA. Com a reforma da r. sentença, a ação
resultou integralmente improcedente. Autor deverá arcar
com as custas e despesas processuais, além dos honorários
nos moldes já fixados na sentença, por equidade, atentando-
se ao contido quanto à matéria no CPC/73.
RECURSO PROVIDO.
As partes interpuseram recursos de Apelação contra a r. sentença de
fls. 112/120 que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Cláusulas
Contratuais proposta pelo consumidor contra a instituição bancária.
Inconformado, o autor apelou às fls. 123/129.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0043215-58.2012.8.26.0114
Voto no * (*)
Pág. 3/4
O respectivo recurso foi declarado deserto por acórdão desta Colenda
Câmara, no qual foi determinada, ainda, a suspensão da apreciação do recurso da
financeira em razão da afetação da matéria pelo STJ (fls. 185/188).
Nas razões recursais de fls. 130/138, o banco alegou, preliminarmente,
a impossibilidade jurídica do pedido.
No mérito, destacou a inexistência de onerosidade excessiva no
contrato, pleiteou a aplicação do princípio pacta sunt servanda e o reconhecimento da
legalidade das cobranças afastadas: Gravame e Registro de Contrato.
Ao final, prequestionou as matérias em discussão e requereu a reforma
do julgado.
Contrarrazões do autor às fls. 168/172, pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso da instiuição bancária deve ser provido.
De início, cumpre ressaltar que a r. sentença foi publicada ainda na
vigência do CPC/1973.
Aos 30/07/2010, o autor contratou junto ao HSBC o financiamento de
veículo, arcando com a Tarifa de Cadastro (R$ 59,00) e Gravame (R$ 40,00), cujas
cobranças foram impugnadas na petição inicial.
Transcorrida a instrução, foi então proferida a r. sentença de parcial
procedência, afastando as mencionadas cobranças e determinando a devolução de forma
simples ao consumidor.
No tema 972 dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento acerca da Tarifa de Gravame:
"Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0043215-58.2012.8.26.0114
Voto no * (*)
Pág. 4/4
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva."
No caso concreto, o contrato foi celebrado aos 30/07/2010 e o valor
cobrado não configurou onerosidade excessiva contra o mutuário.
E no tema 958 dos repetitivos, restou decidido:
"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Consoante se verifica da cópia do CRLV juntado às fls. 41, pelo
próprio autor, houve efetiva prestação do serviço, com o registro da alienação do bem à
instituição financeira.
Portanto, em que pesem os argumentos do autor e a solução contida no
julgado recorrido, ambas as cobranças impugnadas devem ser consideradas legítimas no
caso em discussão, não se verificando qualquer abusividade.
Fica, portanto, reformada a r. sentença de parcial procedência, mantida
a sucumbência em face da parte autora e os honorários fixados em Primeiro Grau, por
equidade, nos termos do contido quanto à matéria no CPC/73.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora